Tribunal: TCU
Processo: 023.489/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Martha Maria Porto Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam embargos de declaração opostos por Martha Maria Porto Carvalho em face do Acórdão 7031/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a deliberação embargada, apreciada em 25/7/2023, concedeu provimento parcial a pedido de reexame apresentado contra o Acórdão 11017/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual apreciou como ilegal o ato de concessão de aposentadoria da recorrente; considerando que em 29/8/2023 a interessada apresentou peça denominada "recurso" (peça 62) contra o Acórdão 7031/2023-TCU-Segunda Câmara , a qual não foi conhecida (peça 69) com fundamento no art. 278, §4o do Regimento Interno/TCU, que dispõe: não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto. considerando que cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, recurso a ser impetrado no prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183 daquele normativo, verbis : Art. 183. Os prazos referidos neste Regimento contam-se dia a dia, a partir da data: (...) d) da notificação; II - constante de documento que comprove a ciência da parte. considerando que a data de ciência da parte a ser considerada neste caso concreto é a data de conhecimento da deliberação originalmente recorrida (10/8/2023 - peça 60), não da ciência da decisão não conhecida (29/2/2024 - peça 72); considerando, assim, que a decisão efetivamente embargada é o Acórdão 7031/2023-TCU-Segunda Câmara , apreciado na Sessão de 25/7/2023 (Ata 24/2023 - 2a Câmara), e que os presentes embargos foram impetrados em 11/3/2024 (peças 73-76); considerando, portanto, que foi ultrapassado o prazo de dez dias previsto no art. 287 do Regimento Interno/TCU para admissão do recurso em exame, o que configura intempestividade; considerando, ainda, que os argumentos da peça recursal não apontam qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão que não conheceu do "recurso" apresentado em 29/8/2023 (peça 62), referindo-se apenas ao Acórdão 7031/2023-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 183, inciso II, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Martha Maria Porto Carvalho em face do Acórdão 7031/2023-TCU-Segunda Câmara , ante sua intempestividade; e b) comunicar esta decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 023.489/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Martha Maria Porto Carvalho (XXX.986.938-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Relator da deliberação embargada: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.